Tribunal: STF
Processo: AP 943
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.



    1. Se a prova produzida é preponderantemente testemunhal, e se dos depoimentos colhidos não exsurge certeza quanto à intenção de utilização de rendas públicas em proveito próprio ou alheio, impõe-se a absolvição. 



    2. Pedido de absolvição formulado pelo titular da ação penal.



    3. Pretensão punitiva julgada improcedente nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.